Tribunal: STJ
Processo: 0391852-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042255 - RS(2025/0391852-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GENILSON DE LIMA OCHOA (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCARREGAMENTO DA
TORNOZELEIRA POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. FALTA
GRAVE NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ROMPIMENTO DO
EQUIPAMENTO COM FUGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A utilização do
como sucedâneo recursal não é
habeas corpus
admitida, ressalvada a concessão de ofício diante de ilegalidade
flagrante, hipótese verificada no caso concreto, em que se demonstrou a
desproporcionalidade do reconhecimento de falta grave e a suficiência
de medidas menos severas previstas no
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP.
2. O descarregamento pontual do equipamento de monitoração
eletrônica, por curto lapso (50 minutos), sem rompimento, sem perda
prolongada de comunicação e sem fuga, não autoriza, por si, o
reconhecimento de falta grave, sendo juridicamente adequada a resposta
estatal proporcional e motivada, à luz do
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f92634a-b316-4d36-a84f-9dbeb4941395

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f92634a-b316-4d36-a84f-9dbeb4941395

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1042255 - RS(2025/0391852-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GENILSON DE LIMA OCHOA (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCARREGAMENTO DA
TORNOZELEIRA POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. FALTA
GRAVE NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ROMPIMENTO DO
EQUIPAMENTO COM FUGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A utilização do
como sucedâneo recursal não é
habeas corpus
admitida, ressalvada a concessão de ofício diante de ilegalidade
flagrante, hipótese verificada no caso concreto, em que se demonstrou a
desproporcionalidade do reconhecimento de falta grave e a suficiência
de medidas menos severas previstas no
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP.
2. O descarregamento pontual do equipamento de monitoração
eletrônica, por curto lapso (50 minutos), sem rompimento, sem perda
prolongada de comunicação e sem fuga, não autoriza, por si, o
reconhecimento de falta grave, sendo juridicamente adequada a resposta
estatal proporcional e motivada, à luz do
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que concedeu a ordem, de ofício,
para restabelecer a decisão do Juízo das execuções criminais, a qual havia afastado a
falta grave e seus consectários legais.
Extrai-se dos autos que, no âmbito da execução penal, sobreveio registro de
violação ao monitoramento eletrônico, consistente em descarregamento da bateria da
Documento eletrônico VDA54954056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 84fec295-cffe-40ad-a77a-5d4b12263089

tornozeleira por 50 minutos, em
durante o cumprimento de prisão domiciliar
22/1/2025,
por motivo de saúde. Em audiência de justificação, o apenado afirmou que sua residência
estava em obras, que colocou o equipamento para carregar, mas deve ter ocorrido pane
na fiação ou na tomada utilizada, não percebendo o descarregamento (e-STJ fl. 94).
O Ministério Público interpôs agravo perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento para reconhecer a falta grave por
fuga, alterar a data-base para fins de progressão de regime (fixando
e decretar
22/1/2025)
a perda de
dos dias remidos (e-STJ fls.
).
1/6
88/89
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, buscando a
habeas corpus
absolvição da falta grave e o afastamento de seus consectários legais (e-STJ fls.
).
2/11
A decisão ora agravada (e-STJ fls.
), em juízo de retratação, concedeu a
62/72
ordem de ofício, cassando o acórdão do Tribunal de origem e restabelecendo a decisão
do Juízo da execução, acolhendo a justificativa do executado. Fundamentou que o
descumprimento das regras do monitoramento nem sempre configura falta grave,
devendo o
VI,
V, da LEP ser interpretado em conjunto com o
-
art. 50,
c/c art. 39,
art. 146
C, parágrafo único, da LEP, que atribui ao Juiz da execução a escolha, devidamente
motivada, da medida mais adequada. Destacou, ainda, a razoabilidade da justificativa
apresentada (residência em obras), o curto período de descarregamento (50 minutos), a
imediata comunicação do ocorrido à SUSEPE e a inexistência de faltas anteriores, além
de apontar julgados desta Corte sobre a proporcionalidade das sanções nas hipóteses de
monitoramento eletrônico (e-STJ fls.
).
68/71
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
87/97
sustenta, em preliminar, que o
foi utilizado como sucedâneo recursal, com
habeas corpus
usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
porquanto a impetração foi dirigida contra acórdão daquela Corte após o trânsito em
julgado, quando caberia o manejo de recurso especial. Afirma não se tratar de hipótese
de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem em sede de
.
habeas corpus
No mérito, alega que há fundamentos que justificam o reconhecimento da
falta grave, pois houve registro de violação por descarregamento do equipamento de
monitoramento por 50 minutos, tendo o apenado apresentado justificativa em audiência.
Defende que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias exigiria aprofundado
reexame fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, citando
julgados desta Corte nesse sentido .
Requer o acolhimento do agravo, com a reconsideração da decisão agravada
para que o
não seja conhecido e, no mérito, seja denegada a ordem,
habeas corpus
restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Documento eletrônico VDA54954056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 84fec295-cffe-40ad-a77a-5d4b12263089

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Na preliminar de utilização do
como sucedâneo recursal, não
habeas corpus
assiste razão ao Ministério Público. Embora esta Corte não admita o
em substituição
writ
ao recurso próprio, é igualmente pacífico que, em hipóteses de ilegalidade flagrante, a
ordem pode ser concedida de ofício.
No caso, a decisão agravada demonstrou, com base em elementos objetivos, a
desproporcionalidade do reconhecimento da falta grave e a adequação de medidas menos
severas, à luz do
-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o que legitima a
art. 146
concessão de ofício (e-STJ fls.
). A concessão de habeas corpus de ofício decorre
68/71
da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante, não se prestando a
suprir falhas do recurso próprio, conforme entendimento deste Tribunal: “A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do
habeas corpus
recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada
ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
. No ponto, a decisão agravada
3/12/2024)
evidenciou a presença de ilegalidade apta a justificar a medida excepcional.
No mérito, o agravo não infirma os fundamentos adotados. A decisão
agravada reconheceu que o descumprimento das regras do monitoramento nem sempre
configura falta grave e deve ser interpretado em conjunto com o
-C, parágrafo
art. 146
único, da LEP, que confere ao Juízo da execução discricionariedade para, de forma
motivada, aplicar a melhor medida ao caso concreto (e-STJ fls.
). Transcreveu,
68/69
ainda, o teor do dispositivo legal: “Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos
cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: [...]
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá
acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a
regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; III [...] VI - a
revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que
o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI
deste parágrafo” (e-STJ fl. 69).
A distinção fática é marcante e foi corretamente valorada: não houve
rompimento da tornozeleira, perda de comunicação prolongada ou fuga, mas tão somente
Documento eletrônico VDA54954056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 84fec295-cffe-40ad-a77a-5d4b12263089

descarregamento por 50 minutos, com justificativa específica (residência em obras),
imediata comunicação à SUSEPE e histórico sem faltas desde outubro de 2024 (e-STJ
fls.
).
68/70
A jurisprudência citada na decisão agravada corrobora a orientação de
proporcionalidade na resposta estatal, afastando, em hipóteses análogas, a regressão e a
perda de remição, com adoção de medidas menos severas quando não presente o dolo e
quando haja retorno ou manutenção da fiscalização (AgRg no HC n.
relator
893.030/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
24/4/2024)
).
69/70
Por outro lado, os julgados lembrados no agravo ministerial dizem respeito a
quadros distintos, como ruptura do equipamento e ausência de fiscalização por período
dilatado, equiparáveis à fuga, hipóteses em que se reconhece a falta grave (HC n.
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado
527.117/RS,
do
Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
). Não é o caso em exame.
TJ/PE,
10/12/2019)
70/71
A alegação de que a decisão agravada teria promovido reexame fático-
probatório não procede. O que se fez foi aplicar o direito aos fatos incontroversos
delineados no acórdão e nas justificativas constantes dos autos, em perspectiva de
proporcionalidade e adequação da medida no regime de monitoramento eletrônico, sem
revolver prova, mas distinguindo o descarregamento pontual do equipamento de
hipóteses de efetiva evasão.
Os próprios julgados citados pelo agravante reconhecem que o reexame é
vedado, mas não impedem a avaliação jurídica sobre a tipicidade disciplinar à luz de
parâmetros normativos objetivos e do desenho legal do
-C, parágrafo único
art. 146
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
821.741/GO,
(e-STJ fls.
).
24/8/2023)
95/96
Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada cotejou corretamente a diretriz
legal e os julgados que tratam de hipóteses de rompimento, deixando claro que somente
o rompimento, em si, acompanhado de fuga, caracteriza falta grave, conforme diversos
precedentes citados na própria decisão (e-STJ fls.
).
70/71
À luz desse quadro, e diante da razoabilidade da justificativa aceita em Juízo,
da ausência de dolo, do curto período sem carga e da imediata comunicação, mostra-se
juridicamente adequada a cassação do acórdão coator e o restabelecimento da decisão do
Juízo das execuções criminais, que afastou a falta grave e seus consectários, com
eventual aplicação de medidas menos severas previstas no
-C, parágrafo único,
art. 146
da LEP.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54954056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 84fec295-cffe-40ad-a77a-5d4b12263089

É como voto.
Documento eletrônico VDA54954056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:39
Código de Controle do Documento: 84fec295-cffe-40ad-a77a-5d4b12263089

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0391852-0
HC 1.042.255 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010243420198210104 80000151520218210104 80008537720258210019
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALINE DO AMARAL
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GENILSON DE LIMA OCHOA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GENILSON DE LIMA OCHOA (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE DO AMARAL - RS085670
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605493147054204=@
2025/0391852-0 - HC 1042255 Petição : 2025/0111047-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:49
Código de Controle do Documento: 9C4B02DF-2E90-4C6B-9C85-EA42A00392E2